Tribunal: TJBA
Processo: 8001828-91.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001828-91.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

APELADO: LAURITA SOUZA DIAS

Advogado(s)
:
LENNON DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA ABUSIVIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUTORA QUE DECAIU DE PARTE SUBSTANCIAL DOS PEDIDOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA DETERMINAR A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E FIXAR O RATEIO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Revisão Contratual, reconhecendo a abusividade da cobrança de seguro em financiamento de veículo, mas condenando a ré à integralidade dos ônus sucumbenciais, mesmo tendo a autora perdido grande parte dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da cobrança do seguro prestamista; e (ii) estabelecer se houve sucumbência recíproca capaz de justificar a redistribuição das despesas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a prática de venda casada decorrente da imposição de contratação de seguro no mesmo instrumento do financiamento, sem oportunidade de livre escolha pelo consumidor.

4. Contudo, a parte autora restou vencida em pedidos expressivos, como a revisão da taxa de juros remuneratórios e o reconhecimento de nulidade de diversas tarifas bancárias (cadastro, avaliação de bem e despesas de registro).

5. A rejeição de parcela substancial dos pedidos formulados atrai a regra da sucumbência recíproca, impondo-se a distribuição proporcional das custas e a fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido por cada parte, observada a suspensão da exigibilidade para o beneficiário da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e provido parcialmente, apenas para alterar a distribuição da sucumbência. Sentença reformada para determinar o rateio das custas e condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o respectivo proveito econômico, suspensa a cobrança em face da autora.

Tese de julgamento:

1. A imposição de seguro atrelado a contrato de financiamento configura venda casada, autorizando a restituição simples dos valores.

2. A perda da parte autora em parcela relevante de seus pedidos iniciais, notadamente quanto à manutenção da taxa de juros e tarifas bancárias, configura sucumbência recíproca, exigindo a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 39, I; CPC, arts. 85, 86 e 98, §3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001828-91.2024.8.05.0274
, em que figuram como apelante BANCO GMAC S.A. e como apelada LAURITA SOUZA DIAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargador
a
Relatora